Tribunal: TJBA
Processo: 8029941-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029941-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDELICE CORDEIRO DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA POR DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça a aposentada com renda comprometida por empréstimos consignados. II. Questão em discussão 2. Saber se a presunção de hipossuficiência foi devidamente comprovada. III. Razões de decidir 3. Presunção de hipossuficiência é relativa e confirmada por documentos nos autos. 4. Jurisprudência exige elementos concretos para negar o benefício. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para conceder gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural deve ser afastada apenas com prova robusta. 2. Documentos que demonstram renda comprometida justificam o deferimento do benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1825363; STJ, REsp nº 1787491; TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, AI nº 0020020-07.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8029941-67.2025.8.05.0000, oriundos da Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, tendo, como Agravante CARLOS AUGUSTO DE SOUZA e como agravados BANCO PAN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA